Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600014-32.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
15/01/2024
Número: 0600014-32.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 27/01/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Processo referência: 0600014-32.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600014-
32.2020.6.16.0178 que não reconheceu a nulidade dos atos processuais, devendo ser mantida a
condenação da sentença de id. 749727 nos seus exatos termos e reduziu a multa por
descumprimento da ordem judicial de retirada do painel de propaganda para o valor de R$ 5.000,00.
(feito reativado em 25/11/2022, contendo um novo recurso, levantou questão de ordem pública,
alegando que a procuração anexada à exordial pelo autor carece de assinatura do representante
em juízo da agremiação partidária demandante, razão pela qual há, no polo ativo, incapacidade de
estar em ajuízo e incapacidade postulatória. Argumentou que, em respeito à boa-fé objetiva, não
poderia haver ilação quanto ao descumprimento de medida judicial. Requereu, ao fim, a não
aplicação da medida de execução indireta e aanulação dos atos processuais e consequente
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.; Representação com pedido liminar, interposta pelo Partido Comunista do Brasil -
PC do B, Comitê Municipal de Curitiba/PR em face de Pierpaolo Petruzziello (Vereador), alegando,
em síntese, a ocorrência de propaganda eleitoral fora do período permitido, através da veiculação
de outdoor) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PIERPAOLO PETRUZZIELLO (RECORRENTE)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
ANA LAURA VIDAL QUADRA (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43789477
11/01/2024
14:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.077

RECURSO ELEITORAL 0600014-32.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: ANA LAURA VIDAL QUADRA - OAB/PR101161
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - OAB/PR0097756
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL.
C U M P R I M E N T O D E S E N T E N Ç A .
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. OUTDOOR.
A P L I C A Ç Ã O
D E
M U L T A .
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
FALSA NA PROCURAÇÃO JUNTADA NA
I N I C I A L D A R E P R E S E N T A Ç Ã O .
P O S S I B I L I D A D E . N U L I D A D E D E
N A T U R E Z A T R A N S R E S C I S Ó R I A .
INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO
VÁLIDO DE OUTORGA DE PODERES DA
P A R T E A U T O R A À S U P O S T A
PROCURADORA. NULIDADE ABSOLUTA
DA INICIAL QUE CONTAMINA O FEITO
ONDE FOI PROFERIDA A SENTENÇA.
EFEITO EX TUNC. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reconhecimento de que a assinatura
na procuração juntada na inicial da
representação é falsa, trata-se de nulidade
de natureza transrescisória, de inexistência
Num. 43789477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

de ato jurídico válido de outorga de poderes
da parte autora à suposta procuradora, que
contamina o feito onde foi proferida a
sentença, com efeito ex tunc, impondo-se a
extinção do feito sem resolução de mérito.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Redator
Designado.

Curitiba, 15/12/2023

REDATOR DESIGNADO: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL - PC do B - COMITÊ MUNICIPAL DE CURITIBA em face de PIERPAOLO
PETRUZZIELLO, sob a alegação de veiculação de propaganda eleitoral durante a pré-
campanha em meio proscrito (outdoor).

Por sentença, o juízo da 178ª Zona Eleitoral julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$ 5.000,00, bem como determinou a retirada do
outdoor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Interpostos recursos eleitorais por ambas as partes, esta Corte, à
unanimidade de votos, negou-lhes provimento. Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados, também à unanimidade de votos.

Diante disso, o representado interpôs Recurso Especial, ao qual foi negado
seguimento. Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial e encaminhados os
autos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Uma vez na Corte Superior, o órgão municipal do Partido Comunista do Brasil
- PC do B peticionou, em 19/01/2021, por intermédio do advogado Daniel da Costa
Gaspar, informando, em síntese, que o sr. Jonivan Carlos, presidente do Diretório
Municipal, jamais outorgou procuração para a advogada que até aquele momento vinha
atuando, dra. Michelle de Carvalho do Amarante, e que não reconhecia a legitimidade da
causídica para ajuizar o presente feito, motivo pelo qual pugnou pela anulação de todos
os atos do processo, pelo arquivamento sem resolução do mérito e pela remessa ao
Ministério Público.

Seguiu-se manifestação pela Procuradoria-Geral Eleitoral e decisão
monocrática pelo Min. Alexandre de Moraes, negando seguimento ao Agravo, sem
Num. 43789477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

qualquer referência à manifestação da agremiação.

Dessa decisão foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido pelo
Tribunal Superior Eleitoral, incluindo-se, após o decurso dos prazos recursais, certidão de
trânsito em julgado em 25/10/2021 (id. 42745047).

Retornando o feito a este Tribunal, determinou-se a baixa dos autos à 178ª
Zona Eleitoral para execução, oportunidade em que o juízo eleitoral determinou a
intimação do representado para comprovar a data do cumprimento da ordem de retirada
do outdoor, ao que o representado peticionou e juntou declaração.

Novamente intimado, o representado requereu a apreciação do pedido de
anulação e arquivamento realizado pelo órgão partidário municipal e apresentou nova
documentação no intuito de demonstrar o cumprimento da ordem de retirada.

Por decisão, o juízo eleitoral não reconheceu a nulidade diante da eficácia
sanatória da coisa julgada, reconheceu o descumprimento da ordem de retirada, aplicou
multa a título de astreintes de R$ 237.000,00 e por fim a reduziu para o montante de R$
5.000,00.

Diante dessa decisão, o representado interpôs recurso eleitoral alegando, em
síntese, que os atos processuais são inexistentes, eis que a demanda foi proposta sem a
anuência e ciência dos representantes e, sucessivamente, pela exclusão das astreintes
em razão do cumprimento tempestivo da ordem de retirada do outdoor.

Intimado, o representante deixou transcorrer o prazo in albis.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso para o fim de apenas afastar a multa diária.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Por brevidade, adoto o relatório do e. Relator.

Inicialmente para melhor compreensão do caso, transcrevo parte do voto do
e. Relator, no qual relata o histórico do feito:

“Conforme Consta dos autos que o PC do B ajuizou representação por
propaganda eleitoral em pré-campanha veiculada em meio proscrito em face
do ora recorrente. A representação foi julgada procedente, com a
consequente imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 e a concessão do
Num. 43789477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

prazo de 24 horas para retirada da peça publicitária, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00.

Referida decisão foi mantida em sede de recurso eleitoral, bem como de
recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral.

Enquanto estava pendente o julgamento de agravo ao recurso especial no
Tribunal Superior Eleitoral, o órgão partidário representante peticionou
informando que o sr. Jonivan Carlos é Presidente do Diretório Municipal
do PC do B; único habilitado pelo Estatuto para outorgar procuração;
que jamais assinou procuração para o ajuizamento da representação;
que foi surpreendida pela intimação acerca destes autos e, ao final,
requereu a anulação de todos os atos realizados, o arquivamento e a
remessa de cópia ao Ministério Público Eleitoral.

Tal petição sequer chegou a ser analisada pelo Ministro Relator do agravo
que proferiu decisão monocrática negando seguimento. Interposto agravo
interno pelo então representado, não foi conhecido pelo Colendo Tribunal
Superior Eleitoral, seguindo-se, incontinenti, certidão de trânsito em julgado.

Posteriormente, quando os autos foram baixados à primeira instância para
execução da condenação, o representado peticionou pelo reconhecimento da
nulidade referida pelo órgão partidário e, sucessivamente, pelo afastamento
das astreintes.

Diante disso, sobreveio a decisão ora impugnada mediante a qual o juízo
eleitoral não reconheceu a nulidade com fundamento na eficácia sanatória da
coisa julgada que, no seu entender, tem o condão de convalidar quaisquer
vícios processuais. Ademais, reduziu as astreintes que seriam devidas,
fixando-as definitivamente em R$ 5.000,00”.

O recorrente alega que a discussão trazida nestes autos não versa acerca da
nulidade processual, conforme tratado pelo juízo de origem, mas sim sobre a inexistência
jurídica da provocação desta Justiça Especializada. Assevera que a devida capitulação do
vício indicado pelo representante se trata de consequência da própria estruturação do
Direito Processual brasileiro, incorrendo na atribuição de solução diversa daquela
indicada pela instância a quo por se tratar de pressuposto da própria existência jurídica da
Representação em execução.

Defende, ainda, que a análise realizada pelo juízo a quo não se demonstra a
mais adequada, devendo ser conferida solução distinta daquela consignada na decisão
recorrida ao caso concreto, sob o fundamento de que tratando-se de matéria afeta à
existência jurídica, que precede logicamente a verificação da validade processual (própria
das espécies de nulidades de atos), não se aplicam os excertos doutrinários e o
precedente invocados, sendo devida a reforma da decisão, a fim de se reconhecer a
nulidade de todos os atos processuais praticados nos presentes autos.

O eminente Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, entendendo que os fatos
narrados tipificam falha na representação processual da parte autora - que recai sobre os
pressupostos de validade e que encontra solução no artigo 76 do CPC, de forma que o
Num. 43789477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

vício deveria ter sido aventado no curso ordinário do processo, antes do trânsito em
julgado -, apresenta proposta de voto pela manutenção da decisão de primeiro grau,
neste ponto e, na sequência, pelo parcial provimento do recurso, para o fim de afastar as
astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, de uma análise detida do caso, tem-se que a melhor solução para a
controvérsia é o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão proferida
pelo juízo de origem, para fins de julgar extinto o feito sem julgamento de mérito,
especificamente pelo fundamento de que diante do reconhecimento de que a assinatura
na procuração juntada na inicial é falsa, denota-se nulidade de natureza transrescisória,
de inexistência de ato jurídico válido de outorga de poderes da parte autora ao suposto
procurador. Ou seja, de nulidade absoluta da inicial, que contamina o feito onde foi
proferida a sentença, com efeito ex tunc.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Tribunal Superior
Eleitoral já decidiram que a presença de assinatura falsa em procuração para ajuizamento
de ação caracteriza nulidade de natureza absoluta, que não pode ser convalidada.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA FALSA NA
PROCURAÇÃO JUNTADA NA INICIAL - POSSIBILIDADE – NULIDADE DE
NATUREZA TRANSRECISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO
VÁLIDO DE OUTORGA DE PODERES DA PARTE AGRAVANTE/AUTORA
AO SUPOSTO PROCURADOR – NULIDADE ABSOLUTA DA INICIAL QUE
CONTAMINA O FEITO ONDE FOI PROFERIDA A SENTENÇA – EFEITO
EX TUNC – ATOS POSTERIORES NULOS - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO (TJ PR Processo nº 0058891-95.2020.8.16.0000, Relator: Des.
Marco Antonio Massaneiro, Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível, Data
Julgamento:01/02/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30–A DA LEI Nº 9.504/1997.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA.
PROCURAÇÃO FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL QUE ENCONTRA OBSTÁCULO NO ENUNCIADO
Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

1. Na origem, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, por ter sido
verificada nulidade insanável na procuração de outorga de poderes ao
subscritor da inicial – procuração que contém assinatura falsa do outorgante,
Eduardo Carrilho Pedroza, representante legal do partido autor da demanda,
ora agravante.

2. Não se trata, na espécie, de mera irregularidade na representação
processual, mas de nulidade de pleno direito decorrente de prática
Num. 43789477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

manifestamente ilícita, fraudulenta e insuscetível de convalidação, a
qual, inclusive, configura crime previsto no Código Penal.
Jurisprudência do STJ.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, a qual assentou a incidência do
Enunciado nº 30 da Súmula desta Corte.

4. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modificá–la.

5. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 248, Acórdão, Relator Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 52, Data 23/03/2021, Página 0)

No caso, o representante, Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil –
Curitiba/PR, informou na petição de ID 42745019 “que o Sr. Jonivan Carlos é o atual
presidente do Diretório Municipal do PC do B, sendo este o único habilitado nos termos
do Estatuto partidário a outorgar poderes e mover ações judiciais em face de quem quer
que seja em nome deste diretório. Contudo jamais este diretório outorgou qualquer
procuração para o fim vislumbrado nestes autos”.

Assim, diante dessa informação, tem-se que a assinatura da procuração de
ID 7675716 é falsa. Ademais, não houve a interposição de Recurso por parte do
Ministério Público Eleitoral ou requerimento de perícia, presumindo-se pela falsidade do
documento.

Neste ponto, destaca-se que não se trata de mera irregularidade na
representação processual, a qual poderia ser sanada com a intimação do autor, nos
termos do artigo 76 do CPC, mas de ausência de consentimento, que é um dos
pressupostos do negócio jurídico, na medida em que sequer houve a manifestação de
vontade do Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil – Curitiba/ PR para que fosse
ajuizada a Representação Eleitoral.

Sobre o tema, Elpidio Donizetti leciona que “o CPC/1973 (artigo 37, parágrafo
único) falava em ‘inexistência’ do ato não ratificado, quando praticado por advogado sem
procuração. É a mesma expressão adotada pelo STJ na Súmula 115”.

Entretanto, apreende o doutrinador que “a hipótese, no entanto, não é de
inexistência, tampouco de invalidade, mas de ineficácia do ato em relação ao suposto
representado”, asseverando que:

“(...) como o ato foi praticado por quem detinha capacidade postulatória, ele
existe e é válido. No entanto, só produzirá efeito se posteriormente ratificado
pelo representado. A posterior ratificação, portanto, é condição de eficácia e
não pressuposto de existência do ato, até porque não há como cogitar de
ratificação de algo que nem sequer existe” (Novo Código de Processo Civil
Num. 43789477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

Comentado; 3ª ed, São Paulo: Atlas, 2018, p. 97).

No mesmo sentido é o magistério de Fredie Didier Jr:

“(...) É a situação do advogado que postula sem procuração. Nesse caso, o
ato foi praticado por quem poderia praticá-lo, ou seja, um advogado. Não há
incapacidade postulatória. O que não há é a prova da representação
voluntária, negócio jurídico que, no caso, serve para a integração da
incapacidade técnica da parte. Em situações assim, o ato não é nulo. Há
ineficácia relativa do processo ou do ato em relação àquele que
supostamente seria a parte, mas que não outorgou o instrumento de
representação.

O advogado pode postular sem procuração, para evitar preclusão, prescrição
ou decadência, ou para praticar ato considerado urgente (artigo 104, caput,
CPC). Quando postula sem procuração, o advogado se obriga a apresentar a
procuração em quinze dias, prorrogáveis por igual período (artigo 104, § 1 o,
CPC). Se não o fizer, e sendo advogado do autor, o processo será extinto
sem exame do mérito. A situação é similar à do processo instaurado por urna
parte ilegítima: é corno se o advogado, que não foi autorizado a demandar,
estivesse pleiteando em juízo direito alheio, sem que tivesse legitimação
extraordinária para tanto; é corno se o advogado fosse o autor, não o seu
pretenso representado. Caso não junte a procuração ratificando a sua
conduta, ‘o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele
em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e
perdas e danos’ (artigo 104, § 2o, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil
21ª ed., 2019 p. 395-396).

Além disso, verifica-se que, no caso, não é admissível a assunção da
titularidade da ação pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude de que, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral “A assunção da titularidade da ação pelo
Ministério Público Eleitoral, de modo a contornar o vício da representação processual do
autor, é descabida, pois o processo padece desde a raiz de nulidade absoluta, o que, em
última análise, impediu o nascimento e a constituição válida da própria relação jurídica
processual (...).” (TSE - Ac. de 24.9.2015 no RO nº 2906, rel. Min. João Otávio de
Noronha.)

Diante da notícia de falsidade da assinatura na procuração de ID 7675716,
mister o encaminhamento de cópia da petição inicial e documentos que a instruem, bem
como deste Voto ao Ministério Público Eleitoral para abertura de inquérito, a fim de apurar
eventual ocorrência dos delitos descritos nos artigos 350, 353 e 354 do Código Eleitoral,
bem como de outros que porventura forem descobertos no decorrer das investigações,
nos termos do artigo 40 do CPP.

Num. 43789477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por Pierpaolo Petruzziello para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo a nulidade insanável na procuração de outorga de poderes ao subscritor
da inicial, que contém assinatura falsa do outorgante, Jonivan Carlos, representante legal
do partido autor da representação eleitoral, para o fim de reformar a decisão recorrida,
extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, com
determinação de encaminhamento de documentos ao Ministério Público Eleitoral, para
fins do disposto no artigo 40 do CPP.

É como voto.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REDATOR DESIGNADO

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do
empate ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PIERPAOLO PETRUZZIELLO
contra Decisão prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que rejeitou a
tese de nulidade dos atos processuais decorrente de vício na procuração outorgada pelo
partido representante.

Na Sessão Presencial de 11 de dezembro de 2023, este Tribunal conheceu
do recurso eleitoral interposto, à unanimidade.

No mérito, o eminente Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, votou por dar
provimento ao recurso para afastar as astreintes fixadas na origem, mantendo a
rejeição da tese de nulidade dos atos processuais.

Entendeu o Relator que a arguição da falha na representação processual foi
formulada quando já alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impediria
a declaração de nulidade dos atos processuais.

Acompanharam-no o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e a Desa.
Claudia Cristina Cristofani.

O Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz inaugurou divergência, dando
provimento ao recurso eleitoral para, reconhecendo a nulidade insanável da procuração
de outorga de poderes ao subscritor da inicial, reformar a decisão recorrida, extinguindo o
feito sem julgamento de mérito.

Num. 43789477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

Reconheceu a divergência que a assinatura da procuração coligida na inicial
é falsa, denotando a inexistência de ato jurídico válido de outorga de poderes da parte
autora ao suposto procurador.

Seguiram com a divergência o Dr. Julio Jacob Junior e o Dr. Anderson
Ricardo Fogaça.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
tocante a esse ponto específico.

A presente controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da falsidade
da procuração acostada à petição inicial pode resultar na extinção do processo sem
julgamento de mérito, ainda que já se tenha operado o trânsito em julgado da decisão.

O exame dos autos revela que a parte autora noticiou que a procuração
outorgada ao subscritor da petição inicial da presente representação continha assinatura
falsa, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (ID. 42745019).

Com efeito, o instrumento de procuração anexado na petição inicial (ID.
7675716) carece da indicação e da qualificação do presentante da pessoa jurídica
responsável pela assinatura, eis que se limita a indicar e qualificar tão somente a pessoa
jurídica do Partido Comunista do Brasil.

Ademais, no campo destinado à assinatura, foi tão somente aposta uma
rubrica sem um mínimo de correspondência com a assinatura constante no documento
pessoal de identificação do presentante da agremiação (ID. 42745022) ou mesmo com a
que consta na procuração por este subscrita na ocasião em que fora comunicada a fraude
(ID. 42745021).

Nesse contexto, é seguro concluir pela desnecessidade da realização de
perícia grafotécnica para atestar a fraude, eis que se trata de uma falsificação grosseira
de assinatura, notadamente porque o próprio autor se insurge contra ela.

Inclusive, o Promotor Eleitoral, que vivencia a realidade local e teve maior
proximidade dos fatos, opinou pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais, por
ausência de representação adequada da parte representante.

Assentada a falsidade da assinatura, tenho que o caso reclama solução
distinta da proposta pelo Relator, uma vez que os efeitos da absoluta gravidade do vício
detectado no instante da propositura da ação comprometem a própria eficácia do ato
judicial praticado pelo subscritor da petição inicial.

Por primeiro, compreendo que a procuração tida por falsa não é uma mera
irregularidade passível de saneamento conforme a previsão sediada no artigo 76 do
Código de Processo Civil.

Na linha intelectiva do bem ponderado voto divergente, “não se trata de mera
irregularidade na representação processual, a qual poderia ser sanada com a intimação
do autor, nos termos do artigo 76 do CPC, mas de ausência de consentimento, que é um
Num. 43789477 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

dos pressupostos do negócio jurídico, na medida em que sequer houve a manifestação
de vontade do Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil – Curitiba/ PR para que
fosse ajuizada a Representação Eleitoral”.

De fato, não bastando a sua falsificação, a procuração sequer indica o
presentante da pessoa jurídica, de modo que o documento assume a natureza jurídica de
mandato inexistente em razão da nulidade do referido negócio jurídico, o qual é
insuscetível de convalidação.

Esse, inclusive, é o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
segundo o qual a falsidade de assinatura na procuração constitui-se em ato nulo de pleno
direito, sendo insuscetível de confirmação, ou convalidação (SE RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 248, Acórdão, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 52, Data 23/03/2021).

Ainda que assim não o fosse, a fraude foi comunicada pelo próprio
representante, o qual requereu a extinção do processo sem resolução de mérito,
evidenciando a ausência de interesse no prosseguimento da ação.

Deve ser realçado, ainda, que a situação não se assemelha à censurável
hipótese de “nulidade algibeira”, haja vista que essa estratégia processual objetiva
beneficiar a parte em um cenário que lhe é desfavorável e, no caso destes autos, a parte
representante foi quem se sagrou vitoriosa com decisão judicial já transitada em julgado.

A propósito, não descuro que a coisa julgada formou-se em 25/10/2021 (ID.
42745047), o que poderia ter eficácia sanatória dos vícios processuais existentes na
petição inicial.

No entanto, a comunicação da falsificação e o pedido de extinção do
processo ocorreram em data anterior ao trânsito em julgado, em 19/01/2021 (ID.
42745019), não merecendo serem desconsiderados pelo órgão julgador.

Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, tenho que
a falsificação da assinatura do autor na procuração outorgada ao advogado implica a falta
de capacidade postulatória e a inexistência de representação, devendo todos os atos
processuais praticados pelo advogado, sem mandato válido, serem nulificados.

Com estes fundamentos, pedindo vênia ao Relator e àqueles que o
acompanharam, voto com a Divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto para, reconhecendo a nulidade insanável da procuração de
outorga de poderes ao subscritor da inicial, reformar a decisão recorrida, extinguindo o
feito sem julgamento de mérito.

É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente
Num. 43789477 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

VOTO VENCIDO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão foi publicada no DJE
do dia 27/05/2022 (sexta-feira) e as razões foram protocoladas no dia 31/05/2022 (id.
43449055).

Intimados via DJE em 06/06/2022, os recorridos deixaram transcorrer o prazo
sem apresentar contrarrazões, conforme certificado (id. 43449059).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

A fim de delimitar a matéria devolvida à análise desta Corte Eleitoral e diante
da atipicidade do caso em comento, é indispensável sintetizar o histórico do feito.

Consta dos autos que o PC do B ajuizou representação por propaganda
eleitoral em pré-campanha veiculada em meio proscrito em face do ora recorrente. A
representação foi julgada procedente, com a consequente imposição de multa no valor de
R$ 5.000,00 e a concessão do prazo de 24 horas para retirada da peça publicitária, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Referida decisão foi mantida em sede de recurso eleitoral, bem como de
recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral.

Enquanto estava pendente o julgamento de agravo ao recurso especial no
Tribunal Superior Eleitoral, o órgão partidário representante peticionou informando
que o sr. Jonivan Carlos é Presidente do Diretório Municipal do PC do B; único
habilitado pelo Estatuto para outorgar procuração; que jamais assinou procuração
para o ajuizamento da representação; que foi surpreendida pela intimação acerca
destes autos e, ao final, requereu a anulação de todos os atos realizados, o
arquivamento e a remessa de cópia ao Ministério Público Eleitoral.

Tal petição sequer chegou a ser analisada pelo Ministro Relator do agravo
que proferiu decisão monocrática negando seguimento. Interposto agravo interno pelo
então representado, não foi conhecido pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, seguindo-
se, incontinenti, certidão de trânsito em julgado.

Posteriormente, quando os autos foram baixados à primeira instância para
execução da condenação, o representado peticionou pelo reconhecimento da nulidade
Num. 43789477 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

referida pelo órgão partidário e, sucessivamente, pelo afastamento das astreintes.

Diante disso, sobreveio a decisão ora impugnada mediante a qual o juízo
eleitoral não reconheceu a nulidade com fundamento na eficácia sanatória da coisa
julgada que, no seu entender, tem o condão de convalidar quaisquer vícios processuais.
Ademais, reduziu as astreintes que seriam devidas, fixando-as definitivamente em R$
5.000,00. Eis o teor da peça processual:

É cediço na doutrina e na jurisprudência que o instituto da coisa julgada tem
eficácia sanatória, de modo a convalidar todas as nulidades, relativas ou
absolutas, pretéritas que eventualmente existiram e não foram sanadas no
curso do processo.

Nesse sentido:

É cediço, em sede doutrinário e jurisprudencial, o entendimento no sentido de que eventual
nulidade processual ocorrida no processo de conhecimento, mesmo que absoluta, salvo aquela
relacionada a vício na citação, torna-se inatacável em sede de embargos à execução, porquanto
houve sentença com trânsito em julgado, o que lhe confere a imutabilidade inerente à autoridade
da coisa julgada. É a denominada eficácia sanatória geral.

(STJ - AREsp: 1176664 RJ 2017/0245219-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data de Publicação: DJ 29/06/2018)

Ainda:

As nulidades absolutas também podem ser convalidadas em virtude da coisa julgada. (...) Por
outro lado, tendo havido o trânsito em julgado da decisão, toda e qualquer nulidade absoluta não
sanada no curso do processo será automaticamente convalidada.

VÁRIOS AUTORES - Curso de Processo Civil Completo - Ed. 2022 Author:Eduardo Cambi ,
Rogéria Dotti , Paulo Eduardo D'Arce Pinheiro , Sandro Gilbert Martins , Sandro Marcelo
Kozikoski. Publisher:Thomson Reuters Brasil

E também:

Enquanto as nulidades relativas se convalidam em prazo exíguo, qual seja o prazo da primeira
manifestação da parte interessada nos autos, as nulidades absolutas se convalidam no trânsito
em julgado, que é considerado como sanatória geral das nulidades, inclusive as absolutas,
transformando-se após esse momento processual em vícios de rescindibilidade.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção - Manual de direito processual civil - 12. ed. - Salvador: Ed
JusPodivm, 2019. P. 483.

Com efeito, esta não é a via procedimental adequada para que seja desconstituída eventual
nulidade já convalidada pelo trânsito em julgado. Portanto, não reconheço a nulidade dos atos
processuais, devendo ser mantida a condenação da sentença de id. 749727 nos seus exatos
termos.

No mais, o pedido de não aplicação da medida de execução indireta não comporta cabimento. No
caderno processual, o representante foi intimado por duas vezes para que se manifestasse
acerca da data de cumprimento da determinação judicial de retirar o outdoor impugnado (ids.
103706151 e 104051964).

Num. 43789477 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

À primeira ocasião, o representado limitou-se a juntar uma suposta declaração da fornecedora (id.
104005372) de que o painel de propaganda teria sido desativado no dia 18/3/2020. No segundo
momento, o réu juntou instrumento contratual da prestação de serviços e ato constitutivo da
empresa; porém, destes dois documentos nada se extrai acerca da retirada do meio proscrito de
propaganda eleitoral. Ressalte-se, ainda, que a assinatura no ato constitutivo da pessoa física
que exerce a EIRELI contratada não coincide com a firma constante da declaração da
fornecedora.

Ademais, não procede a alegação do representado no sentido de que as medidas de execução
indireta não são cabíveis, pois não foi provocado para que comprovasse nos autos o atendimento
à ordem de retirada do outdoor. Ora, a prova do cumprimento da decisão judicial, por caracterizar,
no caso concreto, matéria fática que repercute diretamente em direito seu, é do destinatário da
ordem.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇAO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES DEVIDAS, TENDO EM VISTA
A AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA QUE
RECAI SOBRE AQUELE QUE ALEGA, NO CASO, O IMPUGNANTE. SENTENÇA
CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005370689, Quarta Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em
27/03/2015).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005370689 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de
Julgamento: 27/03/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 01/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM O
CONSEQUENTE REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO
ADQUIRENTE, CONSOANTE ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTUBRO DE 2019. AUTORA-
EXEQUENTE QUE PLEITEOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DA
ORDEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ, COM
EFEITO, PROVA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO EXECUTADO. VALOR
GLOBAL DAS "ASTREINTES", CONTUDO, ORA REDUZIDO DE R$ 82.000,00 PARA R$
20.000,00, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, E A FIM DE QUE NÃO ENSEJE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EXEQUENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21256708220218260000 SP 2125670-82.2021.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi,
Data de Julgamento: 18/06/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

Deve incidir, portanto, as medidas de execução indireta determinadas em sentença de id. 749727,
proferida em 23/3/2020. Considerando que o réu foi intimado do conteúdo da sentença no dia
23/3/2020 e a propaganda eleitoral perdeu o seu objeto no dia das eleições, que ocorreram em
15/11/2020, o valor, a título de multa diária, é de R$ 237.000,00.

A norma extraída do artigo 537 do Código de Processo Civil é a de que a multa deve ser
compatível com a obrigação a que visa estimular o cumprimento. Ainda, consoante o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo legal, o juiz, caso verifique que a multa se tornou excessiva,
poderá, de ofício, reduzi-la.

É pacífico na jurisprudência que a decisão que arbitra multa diária não faz coisa julgada material,
podendo ser posteriormente revista, devendo sempre guardar relação com o princípio da
proporcionalidade..
Num. 43789477 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO
JULGADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. ASTREINTES. COISA JULGADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou
de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa, ou, ainda, para suprimi-la.

(STJ - AgInt no REsp: 1457982 SP 2013/0318728-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/09/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO.
REDUÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer
tem por objetivo compelir o jurisdicionado a cumprir a ordem judicial, e não reparar danos
ocasionados. 2. Considera-se que a multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 é condizente
com o princípio da proporcionalidade, devendo a parte arcar com as consequências de sua
inércia, uma vez que levou sete dias para cumprir a decisão judicial. 3. Agravo regimental não
provido. TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral AgR-REspe 258626 PA (TSE)."

Em lição doutrinária, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aduz que "Da proporcionalidade decorre a
proibição do excesso e da falta ou de proteção deficiente, exigindo-se no ato estatal adequação
(aptidão a produção do resultado desejado), necessidade ou exigibilidade (infungibilidade por
outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcionalidade em sentido estrito (relação
entre meios e fins) da medida restritiva. Neste sentido, Gomes Canotilho salienta que o princípio
da proporcionalidade passou de uma visão restrita (medida para as restrições administrativas da
liberdade individual) para um sentido mais amplo, da proibição do excesso em qualquer atividade
pública (...)" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Tratado de Direito Administrativo - Vol. 1 -
Ed.2019. Revista dos Tribunais).

Isto posto, reduzo a multa por descumprimento da ordem judicial de retirada do painel de
propaganda para o valor de R$ 5.000,00.

Alega o recorrente que o vício processual a infirmar os autos "não versa
quanto nulidade processual conforme tratado pelo Juízo de Origem, e sim de inexistência
jurídica da provocação desta jurisdição especializada".

Afirma que "o Representante em momento algum se fez presente nos autos
em questão" e que "esta Justiça Especializada foi induzida a erro, por meio de documento
particular materialmente falso ao receber e processar Representação cuja propositura se
deu sem a necessária concordância e outorga dos poderes de representação necessários
pela Presidência daquela agremiação".

Conclui, assim, pela inexistência de perfectibilização de relação jurídico-
processual "uma vez que a inicial acostada ao ID nº 623398 e todos os atos processuais
subsequentes praticados em nome do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DE CURITIBA-PR se deram sem a sua ciência e muito menos
a sua anuência".

Ressalta a impossibilidade de confundir nulidade absoluta com inexistência
jurídica, referindo que esta se relaciona ao reconhecimento da relevância jurídica do ato e
que, uma vez presente o vício, torna-se impossível a convalidação.
Num. 43789477 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

Pois bem.

A despeito da alegação do recorrente no sentido de que a questão devolvida
à Corte Eleitoral circunscreve-se à inexistência da relação processual, os fatos narrados,
tanto na petição ao juízo de primeiro grau como nas razões recursais, tipificam falha na
representação processual da parte autora, que recai sobre os pressupostos de validade e
que encontra solução no art. 76 do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se
encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional
federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

É cediço que a tramitação do processo sem a representação processual
válida constitui nulidade dando ensejo, quando não consertada, à extinção do feito sem
resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do diploma processual civil; e, da leitura do
texto legal, extrai-se que tal vício deve ser aventado no curso ordinário do processo, seja
em primeiro grau ou em fase recursal, mas antes que sobrevenha o trânsito em julgado
da decisão.

Isso porque, de acordo com a expressa redação do art. 508 do CPC e farta
jurisprudência dos tribunais superiores "transitada em julgado a decisão de mérito, devem
ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a
relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material"
[STJ - AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
17/2/2023], o que inclui eventuais nulidades processuais não deduzidas em tempo
oportuno, como decorrência do efeito sanatório da coisa julgada, amplamente
reconhecida pelos Tribunais Superiores.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO FICTAMENTE. NECESSIDADE DE
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRECEDENTES.

1. Transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial, não há falar em
Num. 43789477 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

possibilidade de discussão da questão em sede de processo de execução. A questão torna-se
imutável, cabendo sua revisão apenas por outros instrumentos como a ação rescisória e a
querela nullitatis.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

[AgRg no REsp n. 804.518/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012,
DJe de 5/12/2012]

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE OCORRIDA NA FASE COGNITIVA.
COISA JULGADA. INALTERABILIDADE. DISSENSO PRETORIANO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

- Em sede de execução, é inadmissível a declaração de nulidade ocorrida em processo que já
transitou em julgado, ainda que o vício seja de ordem pública.

- É imprescindível para a caracterização da divergência autorizadora da admissibilidade do
recurso a transcrição dos trechos dos paradigmas que identifiquem ou assemelhem as hipóteses
confrontadas, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas, porque nem sempre
retrata com fidelidade a hipótese ementada (art. 255, do RISTJ).

- Recurso especial não conhecido.

[REsp n. 325.732/RN, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 6/9/2001, DJ de
1/10/2001, p. 262]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA.
REFORMATIO IN PEJUS. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO. COISA
JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o
condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução." (REsp
695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 12/5/2008).

2. Não se afigura caracterizada a divergência jurisprudencial quando, além de ausente o
necessário confronto analítico, não se verifica a semelhança entre as hipóteses confrontadas.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

[AgRg no Ag n. 1.343.260/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
22/2/2011, DJe de 9/3/2011]

No caso concreto, conforme narrado acerca do histórico do trâmite
processual, o trânsito em julgado da sentença exarada nos presentes autos e mantida em
instância recursal e especial, ocorreu em 25/10/2021 (id. 43449030) e a arguição de falha
na representação processual foi formulada somente 08/04/2022, portanto, já alcançada
pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Aliás, considerando que a suposta irregularidade na representação repousa
sobre a advogada que subscreveu a petição inicial, a dedução da pretensão a ela
contrária por parte do ora recorrente deveria ter sido formalizada ainda em primeiro grau
de jurisdição, inclusive com a integração da causídica ao polo passivo da demanda, o que
Num. 43789477 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

sequer foi aventado oportunamente.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau neste
ponto, sem olvidar do fato de que o interessado pode, a seu critério, buscar a eventual
desconstituição da coisa julgada e/ou a eventual responsabilização criminal pelos meios
próprios.

Num segundo ponto, o recorrente pugna pelo afastamento da multa
cominatória imposta em razão de haver demonstrado o cumprimento tempestivo da
decisão judicial que determinou a retirada das peças publicitárias inquinadas.

Argumenta que acostou declaração firmada pelo administrador da pessoa
jurídica proprietária do outdoor, ato de autorização de veiculação dele e contrato social da
referida empresa. Sustenta que o distrato que culminou com a retirada do outdoor
decorreu de forma verbal.

Afirma que a divergência entre as assinaturas constantes do contrato social e
da declaração trazida aos autos "decorre unicamente do fato que pessoas diferentes -
ambas ligadas à WPM Locação de Espaços para Publicidade EIRELI - colocaram suas
firmas na declaração apresentada (Sr. Halisson Pontarola) e no ato constitutivo da
empresa (Sra. Eucliza Farias Pontarola)".

Acrescenta que o subscritor da declaração exerce cargo de direção na
empresa porém não é sócio dela e tem por função coordenar os trabalhos, motivo pelo
qual seria "pessoa idônea para atestar o efetivo término do contrato" e que "o sr. Halisson
Pontarola, assim, firmou a declaração colacionada aos autos, sendo absolutamente
impossível ao recorrente antecipar eventual irregularidade por matéria alheia a seu
conhecimento".

Diante dos documentos colacionados aos autos e os argumentos
apresentados pelo recorrente, reputa-se que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Conforme bem observou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, a
declaração apresentada pelo recorrente com a finalidade de demonstrar a data de
retirada do outdoor foi formalizada em papel timbrado da empresa responsável pela peça
publicitária, conforme se verifica da fotografia constante dos autos e o pedido de inserção
(id. 43449041) e subscrita por Halisson Pontarola que, embora não seja sócio da pessoa
jurídica, é indicado como CEO dela, o que se demonstra através do endereço constante
das razões recursais.

Assim, não obstante a assinatura que consta na declaração não corresponda
àquela aposta no estatuto social, evidencia-se que a proprietária da empresa, Eucliza
Farias Pontarola, possui o mesmo sobrenome do subscritor da declaração, podendo-se
inferir o vínculo entre eles, não sendo incomum que sócios de pessoas jurídicas
contratem um funcionário como Diretor Executivo com poderes de administração,
utilizando-se a sigla da língua inglesa CEO.

Destaca-se, por fim, que após a emissão da ordem de retirada do outdoor
não consta dos autos qualquer provocação por parte do representante demonstrando o
descumprimento, de modo que, com base nos elementos dos autos, deve-se presumir
Num. 43789477 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

favoravelmente ao recorrente.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO para afastar as astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PC do B - COMITÊ MUNICIPAL DE CURITIBA em face de PIERPAOLO
PETRUZZIELLO, sob a alegação de veiculação de propaganda eleitoral durante a pré-campanha
em meio proscrito (outdoor). A representação foi julgada procedente, com imposição de multa de
R$ 5.000,00, bem como determinação de retirada do outdoor no prazo de 24 horas, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, decisão esta que se tornou definitiva, conforme certidão de trânsito
em julgado em 25/10/2021 (ID 42745047).

Pouco antes do trânsito em julgado, o órgão municipal do Partido Comunista do
Brasil - PC do B - parte autora - peticionou, em 19/01/2021, por intermédio do advogado Daniel
da Costa Gaspar, informando que o Sr. Jonivan Carlos, presidente do Diretório Municipal, jamais
outorgou procuração para a advogada que até aquele momento vinha atuando, Dra. Michelle de
Carvalho do Amarante, e que não reconhecia a legitimidade da causídica para ajuizar o presente
feito, pugnando pela anulação de todos os atos do processo, pelo arquivamento sem resolução
do mérito e pela remessa ao Ministério Público. Porém, pela decisão Monocrática que negou
seguimento ao Agravo não houve qualquer referência a tal manifestação.

Retornando o feito à 178ª Zona Eleitoral para execução, intimado a comprovar o
cumprimento da decisão, o representado requereu a apreciação do pedido de anulação e
arquivamento que havia sido apresentado pelo órgão partidário municipal e apresentou
documentação no intuito de demonstrar o cumprimento da ordem de retirada.

Em sua decisão, o juízo eleitoral não reconheceu a nulidade, ao fundamento da
eficácia sanatória da coisa julgada, reconheceu o descumprimento da ordem de retirada, aplicou
multa a título de astreintes de R$ 237.000,00 e a reduziu para o montante de R$ 5.000,00.

Em seu recurso, o representado alega, em síntese, que os atos processuais são
inexistentes, considerando que a demanda foi proposta sem a anuência e ciência dos
representantes e, sucessivamente, pugna pela exclusão das astreintes em razão do cumprimento
tempestivo da ordem de retirada do outdoor.

2. O ilustre Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, apresentou voto no sentido de
CONHECER do recurso e dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para afastar as astreintes fixadas
pelo juízo de primeiro grau.

Assevera que, no caso concreto, conforme narrado acerca do histórico do trâmite
Num. 43789477 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

processual, o trânsito em julgado da sentença exarada nos presentes autos e mantida em
instância recursal e especial, ocorreu em 25/10/2021 (id. 43449030) e a arguição de falha na
representação processual foi formulada somente 08/04/2022, portanto, já alcançada pela eficácia
preclusiva da coisa julgada.

Nesse contexto, entende que a dedução da pretensão a ela contrária por parte do
ora recorrente deveria ter sido formalizada ainda em primeiro grau de jurisdição, inclusive com a
integração da causídica ao polo passivo da demanda, o que sequer foi aventado oportunamente.

Quanto às astreintes, ponderou que não obstante a assinatura que consta na
declaração não corresponda àquela aposta no estatuto social evidencia-se que a proprietária da
empresa, Eucliza Farias Pontarola possui o mesmo sobrenome do subscritor da declaração,
podendo-se inferir o vínculo entre eles, não sendo incomum que sócios de pessoas jurídicas
contratem um funcionário como Diretor Executivo com poderes de administração, utilizando-se a
sigla da língua inglesa CEO.

Destaca, por fim, que após a emissão da ordem de retirada do outdoor não consta
dos autos qualquer provocação por parte do representante demonstrando o descumprimento, de
modo que, com base nos elementos dos autos, deve-se presumir favoravelmente ao recorrente.

3. Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em virtude do voto divergente
apresentado pelo Dr. Guilherme Frederico Hernande Denz, bem como em razão das
manifestações realizadas na última sessão pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos e pela Desª.
Claudia Cristina Cristofani.

4. O doutor Guilherme Frederico Hernandes Denz apresenta a seguinte
divergência: “a melhor solução para a controvérsia é o provimento do recurso, com a
consequente reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, para fins de julgar extinto o feito
sem julgamento de mérito, especificamente pelo fundamento de que diante do reconhecimento de
que a assinatura na procuração juntada na inicial é falsa, denota-se nulidade de natureza
transrescisória, de inexistência de ato jurídico válido de outorga de poderes da parte autora ao
suposto procurador. Ou seja, de nulidade absoluta da inicial, que contamina o feito onde foi
proferida a sentença, com efeito ex tunc”.

Acrescenta que, ademais, não houve a interposição de Recurso por parte do
Ministério Público Eleitoral ou requerimento de perícia, presumindo-se pela falsidade do
documento.

Entende que não se trata de mera irregularidade na representação processual, a
qual poderia ser sanada com a intimação do autor, nos termos do artigo 76 do CPC, mas de
ausência de consentimento, que é um dos pressupostos do negócio jurídico, na medida em que
sequer houve a manifestação de vontade do Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil -
Curitiba/ PR para que fosse ajuizada a Representação Eleitoral.

Seu voto é no sentido de dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade
insanável na procuração de outorga de poderes ao subscritor da inicial, que contém assinatura
falsa do outorgante, Jonivan Carlos, representante legal do partido autor da representação
eleitoral, para o fim de reformar a decisão recorrida, extinguindo o feito sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 485, IV do CPC, com determinação de encaminhamento de documentos ao
Ministério Público Eleitoral, para fins do disposto no artigo 40 do CPP.

5. Em relação à divergência apresentada, o Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos,
manifestou-se em sessão, citando a jurisprudência do STJ em matéria de nulidades processuais,
mantendo seu voto, argumentando que a nulidade arguida nessas circunstâncias equivaleria a
uma desistência, sendo cabível ação rescisória, asseverando que seria uma fragilidade do
sistema o seu acolhimento, após toda a movimentação processual, defendendo sua rejeição em
proteção ao próprio sistema e ao instituto da coisa julgada.

6. Por sua vez, a Desª. Claudia Cristina Cristofani, adiantando seu voto,
Num. 43789477 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

acompanhou o Relator, defendendo que permitir qualquer alegação incomprovada, posterior à
coisa julgada, destruiria um processo que já passou por todas suas fases é muito mais perigoso
do que deixar que vigore uma procuração inquinada de falsa enquanto que não se comprove sua
falsidade, destacando não ter sido produzida nenhuma prova nesse sentido, ponderando que o
Ministério Público realmente não pediu vista, mas o ônus de produzir tal prova não era dele.

Asseverou, ainda, que a situação dos autos seria ainda pior que a “nulidade de
algibeira”, pois a nulidade de algibeira é aquela que existe, mas a parte alega o momento mais
oportuno ao seu interesse para alegar, mas no caso, pode ter sido uma nulidade
intencionalmente produzida pela parte.

Por fim, defendeu que uma nulidade dessas somente poderia ser analisada em sede
de ação rescisória, com produção de provas.

7. Pedindo vênia à divergência inaugurada pelo Dr. Guilherme, acompanho o
ilustre Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos bem como a Desembargadora Cláudia que já
antecipou seu voto, quanto ao entendimento de que o reconhecimento, após o trânsito em
julgado, de suposta falsidade na procuração que amparou o ajuizamento da ação, ainda que se
trate de vício transrescisório, somente pode se dar mediante o ajuizamento de ação rescisória,
que permita a produção de provas, sob pena de se fragilizar o próprio sistema e desprestigiar o
instituto da coisa julgada.

É de se notar que, além da comparação de assinaturas feitas no próprio corpo da
petição que noticiou a falsidade, nenhuma prova foi produzida. Ademais, as pessoas
supostamente envolvidas na falsidade não foram ouvidas e tampouco eventuais testemunhas
foram arroladas, não tendo, por fim, sido realizada perícia grafotécnica. E como bem destacou a
Desembargadora Cláudia, o ônus dessa comprovação não era do Ministério Público Eleitoral.

Ademais, para além de não haver prova da alegada falsidade, também considero
que a situação se assemelha à “nulidade de algibeira”, na qual a parte guarda a alegação de
um vício processual para argui-la em um momento que é mais oportuno aos seus interesses, em
afronta ao dever de cooperação processual e em detrimento da boa-fé esperada de todos os
agentes do processo, conduta rechaçada pela jurisprudência pátria.

Vejamos.

Enquanto os autos estavam na Corte Superior para apreciação de Agravo interposto
em face de decisão que não conheceu Recurso Especial Eleitoral, o órgão municipal do Partido
Comunista do Brasil - PC do B peticionou, em 19/01/2021, por intermédio do advogado Daniel da
Costa Gaspar, informando que o Sr. Jonivan Carlos, presidente do Diretório Municipal, jamais
outorgou procuração para a advogada que até aquele momento vinha atuando, Dra. Michelle de
Carvalho do Amarante, e que não reconhecia a legitimidade da causídica para ajuizar o presente
feito, motivo pelo qual pugnou pela anulação de todos os atos do processo, pelo arquivamento
sem resolução do mérito e pela remessa ao Ministério Público.

Muito embora tal petição não tenha sido apreciada pela Corte Superior, com a
decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, que negou seguimento ao Agravo,
o trânsito em julgado da sentença exarada nos presentes autos ocorreu poucos dias depois, em
25/10/2021, sendo que a arguição de falha na representação processual foi formulada somente
08/04/2022, portanto, já há muito tempo após alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada
e somente após a parte devedora ser instada a comprovar o cumprimento da decisão.

Logo, evidencia-se que ambas as partes tinham condições de ter levantado essa
questão por outros instrumentos processuais que permitissem a comprovação da alegada
falsidade, sendo que a alegação tardia viola a boa-fé que se espera das partes.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE–PREFEITO
AFASTADOS DO CARGO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA
Num. 43789477 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

DE DINHEIRO A ELEITORES PARA NÃO VOTAREM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS N. 26 E 30 DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a
arguição de nulidade algibeira ou guardada contraria o princípio da
boa–fé objetiva enquanto vetor interpretativo do sistema processual.
Precedentes.

4. A ausência de demonstração de prejuízo obsta a declaração de nulidade
do ato, conforme previsto no art. 219 do Código Eleitoral.

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060054521, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 71, Data 20/04/2023)

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART.
324 DO CE. CONDENAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS
CRIMINAL. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL APÓS A PROLATAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. MEIO IMPUGNATIVO
PRÓPRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS CRIMINAL.

(...)

8. O argumento de nulidade decorrente do não oferecimento do benefício da
transação penal também não é capaz de justificar a medida excepcional
pretendida.

9. De plano, é preciso salientar que, apesar de o impetrante questionar, nas
razões do writ, o não oferecimento do benefício da transação penal, nos
autos do processo criminal que pretende seja sobrestado, a nulidade
sustentada pela defesa foi fundamentada na alegação de inércia do MPE no
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

10. O Juízo Eleitoral assentou que o réu poderia ter questionado a ausência
de oferecimento do instituto desde sua primeira oportunidade de defesa,
bem como frisou que, mesmo em face do recebimento da denúncia, poderia
ter requerido a concessão do benefício ou protestado sobre a ausência da
oferta, mas não o fez, vindo a suscitar a suposta nulidade apenas em
alegações finais, após a audiência de instrução e julgamento, em momento
inoportuno.

11. Conforme a jurisprudência do STJ: "[...] Recebida a inicial acusatória e
realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa
Num. 43789477 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme
exige o art. 28–A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do
CPP, atualmente em vigor), na primeira oportunidade dada para a
manifestação nos autos, a remessa dos autos ao órgão de revisão
ministerial" (HC nº 664.016/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 14.12.2021, DJe de 17.12.2021).

12. Esta Corte e os demais Tribunais Superiores possuem firme
posicionamento no sentido de vedar "[...] pretensões de nulificar
processos por estratégias e conveniências da parte interessada
(‘nulidade de algibeira')', isto é, quando a parte ré permanece em
silêncio no momento em que deveria se manifestar, deixando para
suscitar a nulidade somente em ocasião posterior'" (2ºs ED–REspe nº
137–27/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13.2.2020, DJe
17.8.2021).

13. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do habeas corpus
criminal e, no mérito, negar seguimento à impetração, ficando prejudicado o
pedido de medida liminar.

(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060133882, Acórdão, Relator(a) Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
255, Data 15/12/2022)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS). PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO POR
MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE GUARDADA. MANOBRA NÃO
ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

1. Deve ser mantida a decisão agravada, a qual assentou a ausência de
prequestionamento da tese de afronta ao art. 203, § 4º, do CPC/2015; a
inviabilidade de arguição de nulidade guardada ou de algibeira; e a
ausência de cotejo analítico apto a demonstrar o alegado dissídio
jurisprudencial.

2. O argumento de que a citação que a agravante reputa nula foi assinada
por servidor que não exerce atividade judicante, em contrariedade ao art.
203, § 4º, do CPC/2015, não foi objeto de debate e decisão na instância
ordinária e a matéria não foi levada ao conhecimento da Corte regional nos
embargos de declaração, hipótese que atrai a incidência do Enunciado nº 72
da Súmula do TSE.

3. Nos autos do processo de prestação de contas, a agravante teve
oportunidade de apontar o suposto vício transrescisório ora arguido,
mas não o fez. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
arguição de nulidade algibeira ou guardada viola o princípio da boa–fé
objetiva enquanto vetor interpretativo do sistema processual. Precedentes.

(...)

6. Negado provimento ao agravo interno.
Num. 43789477 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060034749, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 216, Data 27/10/2020)

8. Em conclusão, acompanho integralmente o Relator para o fim de dar
PARCIAL PROVIMENTO tão somente para afastar as astreintes fixadas pelo juízo de
primeiro grau.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600014-32.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REDATOR DESIGNADO: DR.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PIERPAOLO
PETRUZZIELLO - Advogados do RECORRENTE: CAROLINE RIBEIRO - PR97654-A, ANA
LAURA VIDAL QUADRA - PR101161, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR0097756,
GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do redator
designado, Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz. O voto de desempate
do Desembargador Presidente Wellington Emanuel Coimbra de Moura acompanhou a
divergência. Vencidos o Juiz Thiago Paiva dos Santos e os Desembargadores Claudia Cristina
Cristofani e Fernando Wolff Bodziak, que declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43789477 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/01/2024 14:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24011114182794300000042747244
Número do documento: 24011114182794300000042747244
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/01/2024 13:12:35